Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
RAI.N.o 1014841-68.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO BENTO SOBRINHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1026826-08.2021.8.11.0041 – Ação Anulatória de Sentença Arbitral – proposta em face de PAULO CESAR DE FIGUEIREDO e HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO – prolatou a seguinte decisão: “No caso, mostra-se prematura a constatação dos vícios apontados na sentença arbitral, o que será mais bem esclarecido após a contestação, com a instrução processual. Outrossim, tendo em vista que os requerentes esvaziaram o imóvel objeto da demanda, e entregaram as chaves aos requeridos, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”
Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que a decisão merece se reformada por não ter aplicado o melhor direito ao caso versado.
Aduzem que contrato de locação firmado entre as partes previa a utilização da mediação e arbitragem para o fim de solução de conflito, sem prejuízo de posterior provocação do judiciário, especialmente no caso de haver nulidades.
Afirma que a ação de piso “Ação Anulatória de Sentença Arbitral”, não busca retirar a competência do juízo arbitral escolhido pelas partes, mais requer pelo meio disponível, previsto em lei, a declaração de nulidade da sentença arbitral.
Asseveram que já demonstraram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de ao resultado útil do processo.
Destacam que a sentença arbitral não está imune à desconstituição, ainda mais quando venha a padecer de vícios graves, por ser questão de ordem pública (art. 33 da Lei 9.307/96).
Consigna que o requerimento de nulidade encontra-se consubstanciado na nulidades previstas no art. 32 da 9.307/96, destacando para tanto os incisos IV e VIII do referido artigo.
Que por esses motivos, por ser medida de Direito e Justiça, é que requerem a reforma da decisão da douta Juíza de piso para o fim de conceder a medida liminar pleiteada, até o julgamento final do mérito.
Discorrem sobre a tutela de urgência, para tanto, alegam que o juízo indeferiu sob o argumento de mostrava-se prematura a constatação dos vícios apontados na sentença arbitral, bem como por não ter sido verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelo fato de os Agravantes terem esvaziado o imóvel objeto da demanda.
No entanto, que considerando justamente a desocupação do imóvel, que correm o risco dos Agravados sublocarem para terceiro do mesmo ramo, usufruírem o ponto comercial do ramo alimentício formado pelos Agravantes.
Ainda, pelo fato de serem a qualquer momento executado pelos valores fixados na sentença arbitral objeto da lide, que encontra-se maculada, com provado pela petição de ingresso e procedimento arbitral anexo na íntegra.
Que o pedido da tutela visa justamente acautelar os Agravantes de que não serão executados, pelo menos neste momento, de valores indevidos pelos Agravados, bem como não terão o ponto comercial que com muito custo formaram, protegido até o julgamento de mérito, não guardando qualquer risco de irreversibilidade da decisão.
Afirmam que é possível verificar pelos documentos apresentados, a probabilidade do direito diante da demonstração inequívoca de que a sentença arbitral excedeu o limite previsto no Termo de Arbitragem; feriu o direito de ampla defesa dos Agravantes que, justificadamente, complementou provas no curso do procedimento, sem qualquer impedido pelo Termo de Arbitragem; e, ignorou Lei Federal, deixando de enfrentar os pedidos apresentados tempestivamente.
No que tange ao risco da demora, que se encontra caracterizado, diante da possibilidade de os Agravados executarem a referida sentença, com valores alusivos a IPTU não contemplados no contrato submetido a arbitragem e também multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por suposta ausência de seguro, quando em verdade imóvel esteve durante todo o contrato protegido.
Que estão sendo prejudicados não só moralmente, mas financeiramente, já que desocuparam o imóvel dos AGRAVADOS, não estão empreendendo o comercio e terão que dispensar valores os quais constam equivocadamente na Sentença Arbitral, prejudicando, inclusive, a subsistência destes.
Pugnam pelo deferimento da medida liminar, para: a. Suspender os efeitos da Sentença Arbitral objeto da lide, até decisão de mérito, ante a iminência de os Agravantes serem executados, o que frustraria o resultado útil da ação de piso e também ensejaria perigo de dano financeiro; b. Impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá -MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).
Requerem o conhecimento do presente recurso, seja deferia a tutela recursal pleiteada, com fulcro no art. 300 do CPC, para:
b.1) Suspender os efeitos da Sentença Arbitral objeto da lide, até decisão de mérito, ante a iminência de os AGRAVANTES serem executados por montantes indevidos, o que frustraria o resultado útil da ação de piso e também ensejaria perigo de dano financeiro;
b.2) Impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá-MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).
c. No mérito, requer seja o presente recurso totalmente provido par ao fim de confirmar a tutela recursal que por certo será deferida;
A liminar foi deferida (id.n.o 99747479).
Contrarrazões (id.n.o 106627477)
É o relatório.
DECIDO.
Mediante consulta ao site do Tribunal de Justiça nos autos do processo no 1026826-08.2021.8.11.0041, verifiquei que aos 19/08/2021 foi prolatada nova decisão pelo juízo de piso, nos seguintes termos:
“(...)
O pedido de reconsideração da tutela de urgência feito pela parte autora no ID 63385988, deve ser parcialmente acolhido, para o fim de suspender os atos de execução da sentença arbitral.
Isso porque, os autores insistem na tese de que o instituto da arbitragem não incide nas ações de despejo, tal como ocorreu na espécie.
E nesse passo, deparei-me com o seguinte precedente do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ABANDONO DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ESTABELECENDO QUE A REGÊNCIA E A SOLUÇÃO DAS DEMANDAS OCORRERÃO NA INSTÂNCIA ARBITRAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ABANDONO DO IMÓVEL. NATUREZA EXECUTÓRIA DA PRETENSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO TOGADO PARA APRECIAR A DEMANDA.
1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.
2. No processo de execução, a convenção arbitral não exclui a apreciação do magistrado togado, haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal para a prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto.
3. Especificamente em relação ao contrato de locação e sua execução, o STJ já decidiu que na "execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, haverá limitação material do seu objeto de apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá competência para resolver as controvérsias que digam respeito ao mérito dos embargos, às questões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e às matérias que foram eleitas para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz e kompetenz), que deverão ser dirimidas pela via arbitral. A exceção de convenção de arbitragem levará a que o juízo estatal, ao apreciar os embargos do devedor, limite-se ao exame de questões formais do título ou atinentes aos atos executivos (v.g., irregularidade da penhora, da avaliação, da alienação), ou ainda às relacionadas a direitos patrimoniais indisponíveis, devendo, no que sobejar, extinguir a ação sem resolução do mérito" (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016).
4. A ação de despejo tem o objetivo de rescindir a locação, com a consequente devolução do imóvel ao locador ou proprietário, sendo enquadrada como ação executiva lato sensu, à semelhança das possessórias.
5. Em razão de sua peculiaridade procedimental e natureza executiva ínsita, com provimento em que se defere a restituição do imóvel, o desalojamento do ocupante e a imissão na posse do locador, não parece adequada a jurisdição arbitral para decidir a ação de despejo. Com efeito, a execução na ação de despejo possui característica peculiar e forma própria. Justamente por se tratar de ação executiva lato sensu, verifica-se ausente o intervalo que se entrepõe entre o acatamento e a execução, inerente às ações sincréticas, visto que cognição e execução ocorrem na mesma relação processual, sem descontinuidade.
6. Na hipótese, o credor optou por ajuizar ação de despejo, valendo-se de duas causas de pedir em sua pretensão - a falta de pagamento e o abandono do imóvel -, ambas não impugnadas pela recorrente, para a retomada do bem com imissão do credor na posse.
Portanto, há competência exclusiva do juízo togado para apreciar a demanda, haja vista a natureza executória da pretensão.
7. Recurso especial não provido. (REsp 1481644/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 19/08/2021)”
Em razão disto, suficiente, por ora, a probabilidade do direito e o perigo da demora, eis que os autores já desocuparam o imóvel objeto da ação de despejo, contudo, estão na iminência de sofrer os demais atos da execução da sentença arbitral, o que deve ser suspenso, até a instrução deste processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de suspender os efeitos da sentença arbitral, até decisão de mérito.
Mantenho o deferimento do parcelamento das custas, cujo recolhimento deve ser comprovado pela parte autora, sob pena de cancelamento da distribuição.
(...).”
Portanto, imperioso reconhecer que não há mais interesse do agravante no processamento e julgamento deste Agravo de Instrumento.
Face ao exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a perda do objeto.
Intimem-se.
Comunique-se ao juiz singular.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator